Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726910-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILVANDO DE SOUZA BORGES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Gilvando de Souza Borges contra ato atribuído ao Exmo. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando a autorização e a realização de cirurgia de reconstrução do manguito rotador do ombro esquerdo, indicada como urgente por prescrição médica da rede pública de saúde do Distrito Federal. Alega o Impetrante que sofreu grave acidente de trabalho em 07 de fevereiro de 2025, o que resultou em múltiplas fraturas e lesão grave no ombro esquerdo. Após procedimentos cirúrgicos emergenciais realizados em Minas Gerais, retornou ao Distrito Federal, onde teve o quadro clínico avaliado e classificado como prioritário (amarelo) pelo Hospital Regional de Ceilândia, tendo sido indicada, com urgência, a necessidade da cirurgia. Entretanto, mesmo após mais de quatro meses da recomendação médica, não houve a realização do procedimento, nem previsão concreta para sua execução. Aponta-se inércia administrativa e violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana. Requer o deferimento de liminar para que a autoridade coatora autorize e realize o procedimento cirúrgico na rede pública no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária, e, na ausência de viabilidade, que a cirurgia seja autorizada na rede privada, às expensas do Distrito Federal, com eventual bloqueio de verbas públicas. Postula, ainda, o benefício da gratuidade de justiça, afirmando estar incapacitado para o trabalho, sem rendimentos e aguardando perícia para obtenção de benefício previdenciário, conforme extratos bancários juntados aos autos. Ao final, requer a concessão definitiva da segurança. É o relatório. Decido Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Os documentos acostados aos autos, especialmente os extratos bancários e o quadro de incapacidade laborativa e ausência de benefício previdenciário, evidenciam a condição de hipossuficiência do Impetrante. Desse modo, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar No que tange ao pedido liminar, deixo de deferi-lo neste momento. Explico. Com efeito, a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009: a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da ordem final (periculum in mora). Embora os documentos juntados indiquem a necessidade da cirurgia e a ausência de efetivação do tratamento, observa-se que o caso foi classificado como de prioridade amarela pela rede pública de saúde. Tal classificação, segundo parâmetros técnicos, indica que um paciente precisa de atendimento médico rápido, mas não imediatamente como nos casos de emergência (prioridade vermelha). Em que pese a aparente inércia administrativa indicada pelo impetrante, não há, até o momento, elementos que demonstrem o escoamento do prazo considerado excessivo, conforme fixado no Enunciado no 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS – CNJ), que dispõe: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos." Na presente hipótese, o intervalo entre a recomendação médica (após retorno do Impetrante a Brasília, em meados de fevereiro) e a impetração do mandado de segurança (início de julho) perfaz cerca de 145 dias, de modo que ainda não se atingiu o limite estabelecido pelo CNJ para caracterização de mora excessiva, portanto, de ser observado com maior acuidade os protocolos clínicos e administrativos estabelecidos. Assim, a análise da situação exige a prévia oitiva da autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 7o, I da Lei 12.016/2009, com vistas a apurar eventuais justificativas administrativas e definir, com maior segurança jurídica, inclusive, para o cabimento ou não de medida liminar. Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Dê-se ciência ao Distrito Federal, para, querendo, ingressar no processo, na qualidade de litisconsorte passivo (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Depois, dê-se vista a D. Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-se os autos à conclusão. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator